Tribunal: TJSP
Processo: 0017614-97.2001.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Botto Muscari
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. ISS. SENTENÇA QUE RECONHECE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E EXTINGUE O PROCESSO. SUSPENSÃO ÂNUA E LUSTRO PRESCRICIONAL. FLUÊNCIA AUTOMÁTICA APÓS A CIÊNCIA, PELO MUNICÍPIO, DA PRIMEIRA TENTATIVA FRUSTRADA DE PENHORA. AUSÊNCIA DE PROVIDÊNCIAS EXITOSAS DO DEMANDANTE. CRÉDITOS REALMENTE FULMINADOS. APELO IMPROVIDO.